Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 - SINASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os dispositivos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE devem ser interpretados sistematicamente, compatibilizando-se entre si, ou seja, os intérpretes da Lei devem buscar o nexo entre a regra e a exceção, entre o geral e o particular, e assim obter uma interpretação clara e objetiva.
2.O artigo 1o, §2o, inciso III deve ser interpretado em conjunto com o artigo 43, caput, ambos da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) que expressamente prevê a possibilidade de, em sede de reavaliação, manter, substituir ou suspender as medidas socioeducativas, seja ela de meio aberto ou de privação de liberdade.
3. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo em concurso de agentes e uso de simulacro de arma de fogo, diante dos reiterados descumprimentos das medidas impostas, o potencial para permanecer no contexto infracional, sobretudo por ostentar passagens recentes por ato infracional análogo a lesões corporais e furto, além de todo o contexto de vulnerabilidade do adolescente, a medida socioeducativa de internação revela-se a mais adequada à sua reeducação para o convívio em sociedade, por permitir constante auxílio e orientação psicopedagógica, além de possibilitar o afastamento de situações que podem instigar o jovem à reiteração infracional.
4. Recurso conhecido e desprovido.